Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800800-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JUNE JUDITE SOARES LOBATO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800800-28.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MENDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SANÇÃO DISCIPLINAR E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO AO CARGO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRAÇÃO CORRERAM ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.973/20, PORTANTO, A PRIORI, NÃO DEVE SER APLICADA AO PRESENTE CASO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800800-28.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MENDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO TITULAR DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
,
proposta por
LUIZ CARLOS MENDES
.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

DECISÃO:

“1) Com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sanção disciplinar imposta ao autor LUIZ CARLOS MENDES, proferida nos autos do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 003/2019/CD-CorCPCIII, publicada no ADIT Boletim Geral nº. 088, de 09 de maio de 2019 (ID 77801689- Pág. 3) e, consequentemente, determino sua reintegração no cargo em que ocupava à Polícia Militar do Estado do Pará, com efeito financeiro a contar da data do recebimento desta decisão pelo Estado, por qualquer de seus órgãos competentes (Procuradoria Geral do Estado ou Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), devendo a medida ser efetivada no prazo de 60 (sessenta) dias úteis;

2) Encaminhe-se a presente decisão ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e à Procuradoria Geral do Estado para adoção das providências necessárias para o devido cumprimento;

3) Intime-se a parte autora, por intermédio do seu advogado, o que poderá ser efetivado pelo Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica à contestação.

Servirá a presente como mandado, nos termos do Provimento 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 11/2009, daquele órgão correcional.”

Aduz o apelante que a liminar precisa ser revogada, ante a inexistência dos requisitos legais para sua concessão.

Informa que o agravado pretende que lhe seja permitido permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, após ter cometido transgressão da disciplina militar de natureza grave.

Assevera que o Magistrado
a quo
concedeu a liminar, por entender pela presença da probabilidade do direito, ante a possível prescrição da punibilidade do Estado, pelo decurso de 05 anos previstos no art. 174 da Lei Estadual nº. 6.833/2006, uma vez que o fato imputado teria ocorrido em 31.03.2014 e o procedimento disciplinar foi instaurado em 03.05.2019.

Alega que o Juízo
a quo
não considerou a prescrição contida no art. 109 do CP, embora o fato disciplinar punido no Conselho de Disciplina seja capitulado crime penal – homicídio, sob alegação de que apenas pela introdução do §3º ao art. 174 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, trazida pela Lei Estadual nº. 8.937/2020, tornou-se possível tal aplicação.

Informa que o autor/agravado foi licenciado a bem da disciplina das fileiras militares por haver sido julgado, na instância administrativa, culpado da acusação de prática de atos de natureza grave que afete a honra pessoal, o sentimento de dever e o decoro da classe, quando se envolveu no disparo de arma de fogo que veio a atingir a Sra. Ana Carolina Monteiro Queiroz no rosto, ferindo o olho direito, ocasionando cegueira permanente e deformidade facial, e ainda a morte do SD PM Rodrigo André Figueiredo Alves.

Segue narrando que “
o autor foi acusado de infringir o art. 114, incs. I, III e IV; art. 18, incs. III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XVIII e XXIII e art. 37, incs. I, IV, VI, X, XIII, XIX, XXI, XCV e CXVIII tudo da lei 6833/2006 (Código de ética da Polícia Militar), ficando
caracterizando transgressão da disciplina policial. Em razão das transgressões disciplinares acima transcritas, o Comandante da Corporação Militar aplicou a sanção de
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA do serviço ativo da PM.
”

Aduz que o entendimento consagrado pelo STF e STJ é pela aplicação dos prazos prescricionais previstos pelos artigos 109 e 110 do Código Penal Brasileiro, no caso de conduta ilícita do militar que também se configura em crime penal.

Pleiteia que seja expressamente examinada a aplicação do princípio constitucional da reserva legal e da legalidade no caso concreto, consoante previsão contida nos artigos: II, a, art. 37, caput e §2º da CF.

Destaca que
“a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada não é feito de forma exauriente e, neste sentido, verifica-se que o processo
administrativo não padece de ilegalidade formal, tendo sido instaurado, pelo suposto crime de homicídio e que a decisão administrativa proferida, após ter oportunizado a ampla defesa, concluiu que houve transgressão disciplinar de natureza grave, que violou a ética, a moral e o
pundonor policial-militar, bem como o decoro da classe.”

Aduz ainda, a inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora,
posto que a concessão de liminar somente deve dar-se quando houver fumaça do direito que justifique o exercício da cognição sumária, o que não se verifica no presente caso, posto que a decisão administrativa do Comando da Polícia Militar apresenta todos os argumentos que desmentem as alegações apresentadas pelo agravado na inicial.

Alega que com relação ao perigo da demora, não se mostra presente também, uma vez que o agravado já se encontra afastado há bastante tempo dos quadros da Polícia Militar.

Ao final, requereu:

“a) a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada (Arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do CPC);

b) a intimação do(a) Agravado(a) para contraminutar o presente Agravo de Instrumento;

c) ao final, o provimento deste recurso, para revogar a decisão recorrida.”

Ao analisar o pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo. ID 12551132.

O agravante interpôs Agravo Interno, Id 12643411, aduzindo a aplicação da prescrição penal, quando a infração disciplinar configurar crime. Bem como, a lega a inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora em favor do agravado. Ao pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento. Id 12874026. E contrarrazões ao agravo interno. Id 12894441.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Id 13277823.

É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Observo que a tese recursal gira em torno da decisão que suspendeu os efeitos da sanção disciplinar imposta ao agravado, proferida pelo Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº. 003/2019/CD-CorCPCIII e, consequentemente, determinou sua reintegração ao cargo em que ocupava na Polícia Militar do Estado do Pará, com efeitos financeiros a contar da data do recebimento da referida decisão pelo Estado, no prazo de 60 dias úteis.

Pois bem.

Ao analisar o presente feito, verifico que os fatos imputados ao agravado ocorreram em 31.03.2014 e somente em 03.05.2019 foi instaurado o Conselho de Disciplina, através da Portaria nº. 003/2019 para apurar a capacidade de permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada, considerando que os fatos imputados ao agravado ocorreram em data anterior a Lei Estadual nº. 8.973/2020, a qual introduziu a possibilidade de aplicar o prazo prescricional previsto na lei penal, em transgressões disciplinares também capituladas como crime.

O fato apurado ocorreu em 2014, ainda na vigência da lei 6.833/2006, a qual previa o prazo prescricional quinquenal para a prescrição da punição administrativa disciplinar, sem qualquer ressalva. Ocorre que somente em 2020, a Lei 8.973 trouxe alterações à lei anterior e acrescentou que “
os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às transgressões disciplinares capituladas também como crime."

Como visto, a possível transgressão disciplinar e a instauração do processo administração correram antes da entrada em vigor da Lei 8.973/20, portanto, a priori, não deve ser aplicada ao presente caso.

O agravante aduz a existência de entendimento do STJ, no sentido de determinar a aplicação do prazo prescricional a todos os casos em que a conduta disciplinar configure crime, independente de norma reguladora, porém, a interpretação do agravante mostra-se equivocada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, na realidade, defende que é desnecessária a existência de processo criminal para que seja considerado o prazo prescricional às infrações disciplinares. Vejamos:

“O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações
disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor.
Para se aplicar a regra do § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal (não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração de inquérito policial). Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência. STJ. 1ª Seção. MS 20.857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019 (Info 651).”

E ainda, o STJ deixa claro que em havendo previsão legal, será considerado o prazo prescricional previsto na legislação penal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACÍFICA DA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. O § 2º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999 estabelece que, quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal 3. Havendo previsão legal, a incidência dos prazos de prescrição previstos na legislação penal não está condicionada à apuração criminal do fato ilícito, notadamente em razão da independência entre as esferas criminal e administrativa. Precedentes da Primeira Seção. 4. No caso dos autos, o recurso da autarquia federal deve ser provido e o acórdão, cassado, pois o TRF da 4ª Região decidiu:a pretensão punitiva relativa à infração administrativa que também configura crime em tese somente se sujeita ao prazo prescricional previsto para a infração penal quando instaurada a respectiva ação penal?. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1871758 PR 2020/0095835-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Portanto, não resta dúvida de que para a aplicação do prazo prescricional da lei penal à infração administrativa pende de previsão legal, o que não havia à época dos fatos.

Assim, considerando a probabilidade do direito do autor/agravado, ante a possível prescrição do direito de punir do agravante, bem como do
periculum in mora
, uma vez que se trata da profissão do agravado, portanto, seu meio de subsistência, entendo, pela manutenção da decisão agravada, no momento, para que seja realizada a devida instrução processual, posto que se trata de matéria complexa, assim, para evitar prejuízos irreversíveis ao agravado.

Ante ao exposto, conheço do recurso e nego provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada, até o julgamento do processo principal. Julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023